Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA GENÉRICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGATORIEDADE.
1. “O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.” Precedente: STJ, REsp. no 1.948.316/SP.
2. Na liquidação de sentença pelo procedimento comum é devida a comprovação da legitimidade e de elementos indispensáveis para se definir o valor da obrigação etc. assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.
3. Recurso conhecido e não provido.